Tribunal: TCU
Processo: 008.431/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em atendimento aos subitens 9.6.1.1 e 9.6.6 do Acórdão 640/2015  Plenário, retificado pelo Acórdão 1.182/2015  Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada em atendimento aos subitens 9.6.1.1 e 9.6.6 do Acórdão 640/2015-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 1182/2015-TCU-Plenário , que visa a apurar irregularidades relativas ao Convênio DNIT PP/211/2004, identificadas na auditoria objeto do TC- Processo 022.244/2010-7 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária de Caráter Sigiloso do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a empresa Construtora Novoambiente Ltda. da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos Srs. Amir Elias Abdalla Kurban, Emilio Carlos Acocella, Francisco José D'Almeida Diogo e José Renato Moreira da Silva de Oliveira, dando-lhes quitação plena; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b, 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. André Luiz Araújo da Silva, Cláudio Vinícius Costa Rodrigues e Marcos Aurélio Feitosa Cordeiro, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, na forma a seguir indicada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa André Luiz Araújo da Silva R$ 15.000,00 Cláudio Vinícius Costa Rodrigues R$ 15.000,00 Marcos Aurélio Feitosa Cordeiro R$ 10.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere o subitem 9.3 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Geral de Justiça Militar, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, ao Juiz-Auditor da 2a Auditoria da 1a Circunscrição Judiciária Militar, ao Comando do Exército, ao Instituto Militar de Engenharia, ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército e ao Centro de Controle Interno do Exército, para adoção das medidas que entenderem cabíveis.